Tribunal: TJDFT
Processo: 0010112-51.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.

1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Já na segunda fase, a fração aplicável é de 1/6.

2. Nos crimes apenados com detenção, são cabíveis os regimes de cumprimento de pena semiaberto ou aberto. É justificável o regime prisional mais gravoso no caso de ser o réu reincidente e com maus antecedentes.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.